Tribunal: TJMT
Processo: 0022782-46.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022782-46.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO OPERADA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA
— CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento judicial.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso (i)
e
Massa Falida de Frigoverdi S/A (ii)
, em relação ao Acórdão (Id. 139608157) que, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes e manteve a sentença que r
econheceu a prescrição do direito da apelante/apelada Massa Falida de Frigoverdi S/A de anular o crédito tributário, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Nas razões, em linhas gerais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que “
há omissão em relação ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no que toca à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em valores ínfimos/irrisórios e que desconsideram o valor da causa, para que os honorários advocatícios em favor do Estado sejam fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, considerando o valor da causa e a jurisprudência do STJ
”.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 20, § 4º do CPC.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 140187171).

Contrarrazões de
Massa Falida de Frigoverdi S/A
pelo não acolhimento dos embargos (Id. 141074677).

Massa Falida de Frigoverdi S/A
, aduz que o acórdão foi omisso quanto ao pedido e fundamentos da causa de pedir objeto da ação.

Relata que “
ao justificar o embasamento lógico e jurídico contido no v. acórdão, constata-se que Vossa Excelência partiu da premissa de que a Embargante pretende anular o lançamento tributário (ato administrativo anterior a inscrição do débito), ao assim fazê-lo, acabou por não se pronunciar em relação ao pleito/requerimento fundamental de anulação da CDA que se verifica com ato administrativo tido em lapso temporal posterior ao lançamento, e com o qual não se confunde
!”.

Verbera que “
amparada nesse pedido (anulação da CDA), asseverou que o direito de propor a anulação do instrumento CDA somente nasceu quando da rejeição dos embargos a execução fiscal em 27/04/2010, não havendo, portanto, em se cogitar a ocorrência de prescrição, notadamente pelo fato de que a discussão quanto ao lançamento à esse tempo já se encontrava superada, se insurgindo através da presente em face da CDA propriamente dita
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e, conferindo efeitos infringentes ao julgamento, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto e afastada a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO OPERADA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 –FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória é quinquenal, consoante disposto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, sendo o termo inicial a notificação do contribuinte acerca do lançamento, conforme orientação no julgamento do REsp 947.203/RJ, sob o rito dos

recursos repetitivos.

2. Honorários advocatícios fixados sob a vigência do CPC/73 e que não comportam reforma, em consonância com o delineamento então vigente (art. 20).

3. Recursos conhecidos e desprovidos. (Id. 139638181).

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

- Do recurso oposto por Massa Falida de Frigoverdi S/A.

Em síntese, os aclaratórios tem por objetivo esclarecer acerca de suposta omissão no acórdão, consistente na ausência de análise de seu pleito de anulação da Certidão de Dívida Ativa, objeto da ação anulatória originária, uma vez que o acórdão limitou-se a considerar apenas a nulidade do lançamento tributário.

A irresignação não prospera. Isso porque a inicial da ação anulatória originária ajuizada pelo embargante sequer foi conhecida, uma vez que seu direito de ajuizá-la estava fulminado pela prescrição. Não se discute a decadência do crédito tributário, mas de prescrição para o ajuizamento da ação anulatória. Ainda, o acórdão delineou claramente os marcos temporais que circundam a questão, vejamos:

“Após a extinção dos embargos à execução, a apelada/apelante ajuizou a ação anulatória originária na data de
19/7/2010
(Id. 82521452 –fls. 4).

Da Certidão de Dívida Ativa nº 213/02, vê-se que a constituição do crédito tributário se deu em 27/8/2001, relativo ao período de 2/12/1997 a 29/1/1999 (Id. 82521489).

Deste modo, considerando
que houve recurso administrativo em que a intimação do julgamento final ocorreu em 24/10/2001
(Id. 82521477), consoante consta do AR, voltando a tornar exigível o crédito tributário, e o ajuizamento da ação anulatória se deu em
19/7/2010
(82521452 –fls. 4), ocorreu o transcurso do prazo prescricional descrito no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. (...).

(...)

Ainda que se considere a citação válida nos embargos à execução fiscal, ocorrida na data de 1º/11/2006 (informações retiradas do Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em consulta aos embargos à execução fiscal nº 5909-78.2004.811.0041), retroagindo à data da propositura da ação, em 9/3/2004 (Id. 82521471), decorreu o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação anulatória na data de
19/7/2010
(82521452 –fls. 4)”. (Id. 138167685 – fls. 4).

Anoto que, na hipótese, a discussão não ultrapassa o juízo de admissibilidade da ação, uma vez que a prescrição declarada é do direito do embargante em ajuizar a ação anulatória, e não sobre prescrição do crédito tributário ou não, ou então de validade da certidão de dívida ativa.

O embargante opôs embargos à execução na data de
9/3/2004
(Id. 82521471), que não foram conhecidos por sua intempestividade em
6/10/2008
(Id. 82521469) e, assim, o embargante ajuizou a ação anulatória originária na data de
19/7/2010
(Id. 82521452), após quase 9 (nove) anos da data da constituição do crédito tributário datado de
27/8/2001
, que é relativo ao período de 12/1997 a 1/1999 (Id. 82521452).

Imperioso lembrar que os embargos à execução não foram conhecidos por intempestividade, não havendo que se falar em data de citação como interrupção de prazo prescricional.

Considerando, ainda, a data da intimação da decisão final do recurso administrativo, em 24/10/2001 (Id. 82521477), quando voltou a tonar exigível o crédito tributário, a ação anulatória protocolada em 19/7/2010 é manifestamente extemporânea, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº20.910/32.

Reforço que não havia impedimento algum ao embargante em ajuizar a ação ordinária para análise da legalidade do crédito fiscal, uma vez que a oposição de embargos à execução fiscal ou não é irrelevante ao ajuizamento daquela.

Logo, transcrevo trecho do voto condutor para esclarecer, mais uma vez, a questão embargada que “
por consequência lógica, a oposição de embargos à execução não tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da ação ordinária anulatória contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o que se avulta, no caso concreto, pelo o fato de que os embargos à execução não chegaram a ultrapassar o juízo de admissibilidade por serem intempestivos
”.

Desta forma, no ponto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, que descreveu claramente a situação dos autos e analisadas foram todas as questões e documentos existentes no processo e julgamento da causa, e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Por conseguinte, o acórdão não é omisso, e a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. (...). (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Em consequência, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, o não acolhimento dos embargos é impositiva.

- Do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso.

A omissão apontada pelo embargante Estado de Mato Grosso consiste na ausência de aplicação do entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que nas decisões proferidas sob a égide do Código de Processo Civil revogado, mesmo que necessária a aplicação do juízo de equidade consoante o artigo 40, § 4º, do CPC/73, deve ser observado o mínimo de 1% (um por cento) do valor da causa.

A pretensão não se vinga.

Quanto ao tema, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, verifico que na sentença foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, por equidade, a se considerar o valor vultoso da causa no montante de R$7.385.655,08 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, e oito centavos – Id. 82521457).

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos.

É consabido que, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça deliberou mediante o Tema n. 1.076 a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, a questão aqui versada distingue do tema-guia ora afetado, vez que a sentença foi prolatada quando do CPC/73, o qual, em seu artigo 20, assim dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4º Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciarão equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Assim, pela técnica do distinguishing, a fundamentação dada que resultou no precedente qualificado teve como mote a ordem de vocação utilizada no CPC/15, enquanto no CPC/73, a ausência de condenação adequa-se ao § 4º do artigo 20, já transcrito e como se afigura a hipótese em exame.

Superada essa questão, no que tange ao valor, considerando os pontos enumerados pelo magistrado a quo (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), a decisão não comporta reforma em comparativo aos argumentos da Fazenda apelante.

Nessa linha:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.

(...)

6- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

7- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0003003-06.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO PRESCRITO. PROTESTO IRREGULAR. NULIDADE DO TERMO DE ACORDO. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS NÃO INCLUI ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCORRE UMA ÚNICA VEZ. ART. 212 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O prazo de cinco anos está previsto, no artigo 206, no § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê a prescrição em cinco anos para as dívidas líquidas que constem de instrumento público ou particular (contrato). A verba honorária não destoa dos parâmetros do art. 20 do CPC/73 e são condizentes com o trabalho desempenhado pelo causídico, de modo que não carece de alteração.

(N.U 0001335-87.2013.8.11.0108, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)”.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, acerca da causa de pedir submetida houve enfrentamento dos argumentos trazidos pela parte.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em re19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
ambos os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022